Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS (PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal e no art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, na forma do art. 29, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os indícios de autoria são suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se as qualificadoras de perigo comum e surpresa devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. A existência de prova testemunhal, laudos periciais, imagens do crime preenchem esse requisito, legitimando o envio do feito ao Tribunal do Júri.
4. A despronúncia retiraria do Tribunal do Júri sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo que eventuais controvérsias devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença.
5. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes ou totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre, pois há elementos indicativos de que os crimes foram praticados com surpresa e em circunstâncias que geraram perigo comum.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, III e IV; 14, II; 29, caput. CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RSE 0712573-36.2023.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025, DJe 16.08.2025.